Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS/PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A parte autora, ora agravada, não se insurge contra as deliberações do Conselho Diretivo do Fundo PIS/PASEP, de forma que os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito e, por consectário lógico, responder por eventuais prejuízos suportados pela contraparte.
2. O Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta e as demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Não por outro motivo, existe jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como desta Corte, no sentido de que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil” (STJ, CC 161.590/PE).
3. O caso em apreço não se amolda às especificidades prenunciadas no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, que embasou o prazo quinquenal estipulado pelo STJ no Recurso Especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Em verdade, a demanda perscruta sobre a inaplicabilidade, pela parte agravante, dos parâmetros adequados à atualização do montante arrecadado. Assim, à míngua de prazo prescricional específico, forçoso volvermo-nos àquele inserto no art. 205 do Código Civil e, após, com observância à teoria da actio nata, definir o termo inicial da contagem da prejudicial. Precedentes do TJDFT.
4. O enfrentamento das teses lançadas dispensa a menção individualizada de cada dispositivo supostamente violado para fins de prequestionamento, cabendo à parte, se pretender a alteração do provimento jurisdicional adotado, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.